Tribunal: TJSP
Processo: 2146069-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
BEM MÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravante que pleiteia a suspensão do feito, por se tratar de autos físicos o processo principal, que estão suspensos devido à Pandemia do COVID19 – Juízo de retratação – Reconsideração da decisão objeto deste agravo – Suspensão determinada, de início por trinta dias, prorrogável se o caso – Perda do objeto – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146069-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GEOPETRO
POSTO DE SERVIÇOS LTDA, é agravado RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE
PETRÓLEO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146069-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
31a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2146069-69.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GEOPETRO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
AGRAVADO: RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
INTERESSADOS: CLEBER RODRIGUES GIMENEZ e outros
ORIGEM: 17a VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
JUIZ PROLATOR: Aléssio Martins Gonçalves
VOTO No 32.716
BEM
MÓVEL

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
Agravante que pleiteia a
suspensão do feito, por se tratar de autos físicos
o processo principal, que estão suspensos
devido à Pandemia do COVID19 Juízo de
retratação Reconsideração da decisão objeto
deste agravo
Suspensão determinada, de
início por trinta dias, prorrogável se o caso
Perda do objeto Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se recurso de agravo de instrumento interposto
por GEOPETRO POSTO DE SERVIÇOS LTDA nos autos da ação de
rescisão contratual, ora em fase de cumprimento de sentença, que lhe
move
RUFF
CJ
DISTRIBUIDORA
DE
PETRÓLEO
LTDA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146069-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
objetivando a reforma da r. decisão indeferiu pedido de suspensão do
feito, devido à suspensão de prazos dos auto físicos, por conta da
pandemia do COVID 19.
Alega a executada-agravante, em síntese, que com o
fechamento dos prédios do Tribunal, e a suspensão dos prazos dos
processos físicos, impedido está o acesso ao processo, a fim de melhor
se defender na fase de cumprimento de sentença. Por tais motivos,
pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo e, ao final, pelo
provimento do recurso.
Recurso regularmente processado, com preparo, sem
documentos.
É o Relatório.
Insurge-se
a
agravante
contra
a
r.
decisão
interlocutória proferida pelo Juízo singular que indeferiu seu pleito,
devido à suspensão de prazos dos autos físicos, por conta da
pandemia do COVID 19.
Porém, em consulta aos autos do cumprimento de
sentença, observou-se que o magistrado a quo exerceu juízo de
retratação, reconsiderando a decisão agravada, suspendendo o feito,
inicialmente por trinta dias, podendo ser prorrogado (fls. 241 dos
autos principais).
Desse modo, nada mais há que se discutir nestes
autos, diante da perda do objeto do agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146069-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, DOU POR PREJUDICADO o
recurso.
CARLOS NUNES
RELATOR